Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-35.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com débito em conta corrente. Prescrição. Prazo decenal, com termo inicial na data da assinatura do contrato. Jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 497, II, do CPC, mantida. Recurso da autor desprovido.